Tribunal: TJDFT
Processo: 0749148-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749148-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: H. K. J. REPRESENTANTE LEGAL: SUNA RIAD HILAL NASSER, KALID JALAL MUSTAFA AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno contra decisão proferida no ID 53563471. O agravante interpôs agravo interno no ID 53642320. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 53642320. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora